Tribunal: TJMT
Processo: 1015577-70.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015577-70.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - CPF: 016.346.001-93 (EMBARGADO), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TROMBOFILIA NA GESTAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE MEDICAÇÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REEXAME DA MATÉRIA INVIÁVEL. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo a condenação da embargante ao custeio integral do medicamento Enoxaparina 40 mg, prescrito para tratamento de trombofilia em gestante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a suposta omissão no acórdão acerca da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar e o eventual reconhecimento da licitude da recusa do custeio pelo plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Inexistem as omissões alegadas, uma vez que o acórdão enfrentou de maneira clara a questão central, decidindo pela obrigatoriedade do fornecimento do medicamento, dada a gravidade da condição de saúde da gestante e a urgência do tratamento.

5. A jurisprudência do STJ admite exceções à taxatividade do rol da ANS, priorizando o direito à saúde e à vida do paciente, com base no julgamento dos REsp no 1.886.929 e no 1.889.704.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“É indevida a recusa de fornecimento de medicamento essencial prescrito para tratamento de urgência em complicações gestacionais, mesmo que destinado ao uso domiciliar, prevalecendo o direito à saúde e à vida do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 9.656/98, art. 35-C, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.886.929 e no 1.889.704, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08/06/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
1015577-70.2023.8.11.0015
, interposta em desfavor de
GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TROMBOFILIA NA GESTAÇÃO. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta por plano de saúde contra sentença que determinou o custeio integral de medicamento prescrito para paciente gestante diagnosticada com trombofilia, com base na urgência do tratamento e na prescrição médica especializada.

II.
Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar a obrigação de cobertura do medicamento
Enoxaparina 40 mg
, prescrito para o tratamento da trombofilia, doença que apresenta risco à vida da gestante e do feto, mesmo não estando expressamente listado no rol da ANS.

III.
Razões de decidir

3. O rol de procedimentos da ANS é taxativo, mas admite exceções para tratamentos indispensáveis, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos REsp no 1.886.929 e no 1.889.704.

4. O art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98, assegura a cobertura de atendimentos de urgência decorrentes de complicações gestacionais, sendo irrelevante o uso domiciliar do medicamento.

5. A prescrição médica e a comprovação da eficácia pela CONITEC, aliadas ao direito fundamental à saúde, impõem o dever do plano de saúde em garantir o tratamento.

6. Jurisprudência consolidada reconhece a abusividade da recusa de custeio de medicamentos prescritos para doenças cobertas contratualmente, mesmo quando ausentes do rol da ANS, considerando a preservação da vida e da saúde do beneficiário.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É obrigatória a cobertura de medicamento prescrito para tratamento de urgência em complicações gestacionais, mesmo quando não incluído no rol da ANS, desde que haja prescrição médica, eficácia comprovada e recomendação de órgãos técnicos."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/98, art. 35-C, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.886.929 e no 1.889.704, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08/06/2022; TJMT, N.U 1016331-87.2019.8.11.0003, julgado em 01/03/2023.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] O Acórdão foi omisso com relação as alegações apresentadas pela embargante no recurso de Recurso de Apelação, quais sejam, a ausência de cobertura para o medicamento de uso domiciliar [...]
”;

2)
“
[...] é contemporâneo e com consonância os entendimentos do Colendo STJ em casos análogos em que, inclusive, se requer o medicamento Enoxaparina, o entendimento no sentindo da inexistência de ilicitude por parte das operadoras de planos de saúde ao excluir expressamente de cobertura a tutela pretendida [...]
”; e

3)
“
[...] a r. decisão foi omissa com relação as alegações da embargante, sendo necessário o pronunciado específico do tópico apresentado acima, sob pena ausência de fundamentação [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 266103774), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada, bem como pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC e indenização por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito inexistência de ilegalidade na recusa de fornecimento de medicamentos para serem utilizados no ambiente domiciliar.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Conforme já bem colocado no voto embargado, entendo que no presente caso se mostra indevida a recusa do plano de saúde em custear o tratamento da paciente, gestante e diagnosticada com trombofilia, posto que se trata de medicação essencial para o tratamento e manutenção da saúde da gestante e, consequentemente, do bebê.

Nesse sentido, assevero que ao realizar um juízo de ponderação entre o direito à saúde e à vida pela parte consumidora e o direito financeiro da cooperativa médica, meu entendimento é que deve prevalecer o direito ao tratamento médico completo, com o intuito de se evitar lesões graves ou irreparáveis à saúde ou à própria vida da gestante e de seu filho.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025